Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700845-74.2023.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS JEFFERSON BORGES GUIMARÃES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, fixada a reprimenda, para ambos, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito. 4. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em 1/8 (um oitavo) entre os intervalos das penas mínima e máxima (art. 33, da Lei 11.343/2006) para a circunstância valorada, não merece qualquer reparo. 4.1. Mantidos os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base. 4.2. O concurso de agentes, por revelar uma maior reprovabilidade da conduta, justifica a exasperação da pena-base. 4.3. Ainda que reconhecido o denominado tráfico privilegiado, face à primariedade dos agentes (embora respondam a outra ação penal, inclusive pelo mesmo crime), a quantidade e a qualidade da droga são elementos relevantes como critérios de redução entre os limites estabelecidos pelo legislador para efeito do art. 33, §4°, da Lei de Drogas. 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 6. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 202 do Código de Processo Penal, sem, entretanto, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou a referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas "b" e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, indicado ato de governo local julgado válido em face de lei federal ou citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, argumenta pela sua absolvição em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Contudo, não indica qual dispositivo constitucional teria sido violado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 69576228). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 202 do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à interposição lastreada na alínea "b" do autorizador constitucional. Nesse sentido: “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise das teses recursais exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021